Tribunal: STF
Processo: RE 97222
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-09-03
Data de publicação: 1985-09-03

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. AREAS RESERVADAS. MARGENS DE RIO NAVEGAVEL.
DECISÕES DAS INSTANCIAS ORDINARIAS NO SENTIDO DA INDENIZABILIDADE
DAS AREAS RESERVADAS. SERVIDAO ADMINISTRATIVA. CONTRARIEDADE A
SÚMULA 479. 'AS MARGENS DOS RIOS NAVEGAVEIS SÃO DOMÍNIO PÚBLICO,
INSUSCETIVEIS DE EXPROPRIAÇÃO E, POR ISSO MESMO, EXCLUIDAS DE
INDENIZAÇÃO. 'AS DECISÕES DAS INSTANCIAS ORDINARIAS NÃO DEFINIRAM,
NO IMÓVEL EXPROPRIADO, A ÁREA QUE SE DEVE CONSIDERAR COMO TERRENO
RESERVADO, AMBAS MANDANDO INDENIZAR A GLEBA TOTAL. DISCORDANCIA
ENTRE AS PARTES E OS LAUDOS TRAZIDOS AOS AUTOS, NO QUE CONCERNE A
ÁREA DE TERRENO RESERVADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E,
PARCIALMENTE, PROVIDO, PARA CASSAR AS DECISÕES DAS INSTANCIAS
ORDINARIAS, NO QUE CONCERNE A FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO, DEVENDO SER
EXCLUIDO, EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, O VALOR RELATIVO A ÁREA DE
TERRENO RESERVADO, QUE SE FIXAR.